Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SUSPENSÃO PRAZO PROCESSUAL. FÉRIAS FORENSES. ART. 58, INC. I, LEI 8.245/1991. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inaplicável o art. 58, inc. I, da Lei 8.245/1991 na hipótese de ação de despejo cumulada com cobrança, porquanto tal ação não se encontra expressamente prevista no texto legal, devendo ser interpretado restritivamente o tratamento excepcional de tramitação de certas ações locatícias durante o recesso e as férias forenses.
2. Recurso provido.